Tribunal: TJDFT
Processo: 0716257-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716257-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMBARGADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 32220400) opostos por CAIXA ECONOMICA FEDERAL em face de MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, ante Decisão (ID 31674034) que, nos autos do Agravo Interno interposto pela parte Embargante, julgou prejudicado o recurso. A parte Embargante alega que a decisão de ID 31674034, proferida no bojo do agravo, padece do vício da contradição, já que, conforme se verifica na decisão de ID 98358204, proferida nos autos da ação principal, restou mantida a penhora sobre o imóvel cuja propriedade fiduciária pertencente à CAIXA. Proferida a Decisão (ID 31674034), foi entendido que o mesmo restou prejudicado nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto, vez que foi firmado acordo, objeto da demanda. Contrarrazões em ID 32885613. É o relatório do necessário. Decido. Ao analisar com maior cuidado os Embargos opostos, percebe-se que o mesmo busca mudar a decisão proferida, indo além do efeito integrativo que é próprio do recurso, impugnando os fundamentos apresentados na Decisão. Por tal, é necessário verificar a compatibilidade com deste caso com o princípio da fungibilidade recursal e conforme regra o art. 1.024, §3o do CPC: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o . Verificando a compatibilidade do caso concreto com o art. 1.021, §1o do mesmo códex, é possível a reclassificação do recurso interposto e acontecer o julgamento conforme ditam os moldes do novo recurso, o Agravo Interno. Ocorrida a verificação, percebe-se que este caso amolda-se perfeitamente àquela descrita no art. 1.024, §3o do CPC, por haver a impugnação específica dos fundamentos da decisão. Em decorrência disso, reclassifique-se o feito. Em seguida, INTIME-SE a parte Agravante para complementar as suas razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 1.024, §3o do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte agravante, INTIME-SE a parte Agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para que, em 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o presente agravo interno, lembrando que o rito do agravo interno comporta, entre outras peculiaridades, possibilidade de juízo de retratação. Publique-se. Intime-me. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022 18:06:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador